Tribunal: TJES
Processo: 5006585-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006585-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILDO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento firmado por este e. Tribunal é no sentido de que “
a Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
”, bem como que “
Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado.”.
(TJES, Conflito de competência cível, 100200042651, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

2.
Como bem reconhecido na decisão constante no id nº 5926107, em razão do julgamento
agravo de instrumento nº
5002431-20.2023.8.08.0000
em 02.08.23 por esta e. Câmara Cível,
operou-se a prorrogação da minha competência para apreciação do presente recurso. Questão de ordem rejeitada.

3.
Não restou operada a preclusão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada confusão patrimonial. O magistrado de 1º grau, ao determinar o redirecionamento anterior, o fez com base no fundamento de que o nome do ora recorrente constava na CDA, deixando de apreciar a alegada ocorrência de confusão. Portanto, inexiste violação ao art. 507 do CPC.

4. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e

não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
”. (AgInt no REsp n. 1.961.077/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

5. Os autos denotam a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006585-81.2023.8.08.0000

Agravante: N
ildo Ferreira

Agravado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por N
ildo Ferreira
contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de ESAB – Escola Superior Aberta do Brasil EIRELI – EPP, que acolheu o

pedido de redirecionamento da execução fiscal apresentado pelo Município de Vila Velha em face de Nildo Ferreira, titular da empresa executada.

O agravante aduz, em síntese, que (a) é vedada a discussão de questões já decididas e a cujo respeito operou-se a preclusão; (b) o pleito de reforma da decisão que determinou o redirecionamento para o sócio em razão de previsão do nome dele na CDA, seja por arguição de erro material do juízo em relação a fundamentação, seja por discordância da municipalidade ao entendimento prolatado na decisão, encontra-se precluso; (c) o empréstimo de dinheiro ao sócio, devidamente formalizado e registrado na contabilidade, não gera qualquer ilegalidade ou confusão patrimonial; (d) o redirecionamento do art. 135 do CTN quando o sócio não foi regularmente incluído na CDA demanda ampla instrução probatória e oportunidade de defesa ao sócio, razão pela qual se faz necessário o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (e) R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) é apenas um valor acumulado do que foi emprestado até a emissão do documento, representando menos de 3% do total do ativo da empresa. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do trâmite da execução contra o sócio.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº. 5405716)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pelo não provimento do recurso. (id nº. 5907692).

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira determinando a redistribuição dos autos a minha relatoria, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002431-20.2023.8.08.0000, interposto contra decisão análoga proferida em ação conexa à demanda originária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Após inclusão do processo em pauta de julgamento o agravante apresentou manifestação denominada “exceção de incompetência”, pretendendo o reconhecimento de que os autos deveriam retornar à relatoria do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Segundo aduz, sendo a prevenção causa de modificação de competência de natureza absoluta, não comporta prorrogação, fenômeno possível apenas para incompetência de natureza relativa.

Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Afinal,
o entendimento firmado por este e. Tribunal é no sentido de que “
a Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
”, bem como que “
Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado.”.
(TJES, Conflito de competência cível, 100200042651, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Na origem, a execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035, em cujos autos fora proferida a decisão ora agravada, tramita apensada à execução fiscal nº
5000109-58.2019.8.08.0035, que originou outros dois recursos de agravo de instrumento: o primeiro de nº 5001457-51.2021.8.08.0000, que tramitou sob a relatoria do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira e o segundo de nº 5002431-20.2023.8.08.0000, interposto em 14.03.2023, e distribuído a minha relatoria em razão da prevenção de Câmara, sendo proferida decisão liminar em 03.04.23.

Posteriormente, o presente agravo de instrumento fora distribuído à relatoria do eminente
Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, igualmente em razão da prevenção de Câmara gerada pelo agravo de instrumento
nº 5001457-51.2021.8.08.0000 à época relatoriado pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
que proferiu decisão liminar em 06.07.23, o que, em tese, teria prorrogado sua competência para o julgamento do agravo de instrumento nº
5002431-20.2023.8.08.0000.

Contudo, em 02.08.23 o referido agravo de instrumento nº
5002431-20.2023.8.08.0000 teve seu mérito julgado por esta c. Câmara Cível, sob minha relatoria, inclusive apreciando decisão análoga à atacada neste recurso, circunstância que, como bem reconhecido na decisão constante no id nº 5926107, acarreta a prorrogação da minha competência para apreciação do presente recurso.

Por tais razões, rejeito a presente questão de ordem.

É como voto.

MÉRITO

De plano, destaco que esta e. Câmara Cível já apreciou decisão idêntica à ora recorrida quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002431-20.2023.8.08.0000, interposto pelo ora agravante contra decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal nº
5000109-58.2019.8.08.0035. É que a referida demanda executiva tramita apensada na origem à ação de execução fiscal nº 5000023-87.2019.8.08.0035, em cujos autos fora proferida a decisão ora agravada.

Dessa forma, diante da identidade de partes e de objeto, estando a discussão circunscrita à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de Nildo Ferreira, ao presente recurso deve-se dar idêntico desfecho ao atribuído ao
Agravo de Instrumento nº 5002431-20.2023.8.08.0000, julgado por esta c. Câmara Cível em 09.08.23.

Como reconhecido na oportunidade, ao contrário do alegado pelo recorrente, não restou operada a preclusão quanto ao pedido de redirecionamento da execução fiscal com fundamento na alegada confusão patrimonial.

Anoto que o magistrado de 1º grau, ao determinar o redirecionamento anterior, o fez com base no fundamento de que o nome do ora recorrente constava na CDA, deixando de apreciar a alegada ocorrência de confusão. Portanto, inexiste violação ao art. 507 do CPC.

Além disso, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A Primeira Turma deste Tribunal Superior tem pacífico entendimento jurisprudencial pela necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade da Pessoa Jurídica, na hipótese em que a parte exequente pretenda alcançar pessoa distinta daquela apontada na Certidão de Dívida Ativa e

não haja qualquer prova da ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
”. (AgInt no REsp n. 1.961.077/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Analisando os autos constata-se a ocorrência de confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do ora agravante, diante da presunção absoluta de fraude à execução, na forma prevista no art. 185 do CTN.

Afinal, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
a Empresa Executada confessa a existência de “empréstimo de mútuo ao sócio no valor de 13 milhões de reais e, conforme notas explicativas, encontra-se sem liquidez” (fl. 02 – ID. 4801256). Referido empréstimo de seu no ano de 2019, sem nenhuma garantia exigida.”
(...)
“considerando, sobretudo, o fato de que a transação ora impugnada se deu após a inscrição da Executada em dívida ativa, o que faz presumir a fraude, nos termos do art. 185 do CTN, que prevê a presunção absoluta de fraude fiscal nesses casos (...).”

Portanto, havendo elementos que conduzem à conclusão de ocorrência de hipótese prevista no art. 135 do CTN, dispensável a instauração do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Apesar da alegação do agravante de que o referido empréstimo não é capaz de prejudicar o pagamento do crédito fiscal, o fato é que as tentativas de penhora pelos sistemas Bacenjud e Renajud restaram frustradas, não havendo a empresa recorrente ofertado bens à penhora na ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Assim, correta a decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, restando presunção absoluta de fraude à execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.

1. No REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a Primeira Seção definiu: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"
. Assim, verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a alienação do imóvel ocorreu após a citação da executada. Logo, caracterizada está a fraude à execução. 3.(...) (REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (g.n.)”

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.